Tribunal: TJMT
Processo: 1090105-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090105-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANE ANDRESSA ZANELLA - CPF: 041.478.061-20 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. NATUREZA PROPTER LABOREM. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DE ASSIDUIDADE. AFASTAMENTO MÉDICO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado proposta por servidora pública estadual, sob o fundamento de ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, notadamente o limite de assiduidade, diante de afastamentos médicos superiores a 40 dias no período de apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratificação por eficiência e resultado possui natureza condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos; (
ii
) estabelecer se afastamentos por licença médica podem ser desconsiderados para fins de aferição do critério de assiduidade; (
iii
) determinar se houve cumprimento do ônus probatório quanto aos requisitos legais para percepção da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter
laborem, condicionada ao efetivo desempenho e ao cumprimento de metas e critérios objetivos previstos em lei e regulamento.

O pagamento da gratificação depende do atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 756/2023 e no Decreto no 984/2024, não constituindo direito automático do servidor.

O art. 12 do Decreto no 984/2024 estabelece limite máximo de 40 dias de afastamento no período de apuração, cuja extrapolação impede a concessão do benefício.

A própria prova documental demonstra que a servidora permaneceu afastada por 66 dias, superando o limite normativo e inviabilizando o recebimento da gratificação.

As hipóteses de afastamentos não computáveis para fins de assiduidade são taxativas, não abrangendo licenças médicas, devendo ser interpretadas restritivamente.

O afastamento por motivo de saúde, embora juridicamente justificado, não afasta a incidência da regra específica que condiciona o pagamento de gratificação de desempenho.

A Administração Pública atua de forma vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedada a concessão do benefício fora das hipóteses normativamente previstas.

Não há violação ao direito adquirido, pois a gratificação somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento integral dos requisitos legais.

O princípio da isonomia é preservado pela aplicação uniforme das regras a todos os servidores submetidos ao mesmo regime jurídico.

Compete à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Eficiência e Resultado possui natureza
propter
laborem e depende do cumprimento integral dos requisitos legais e regulamentares. 2. O afastamento por licença médica não afasta a incidência do critério objetivo de assiduidade quando não previsto como exceção normativa. 3. A extrapolação do limite de afastamentos previsto em regulamento impede o pagamento da gratificação. 4. Incumbe ao servidor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para percepção de vantagem remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I, e art. 487, I; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 984/2024, art. 12; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1058695-70.2025.8.11.0001, j. 11/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
RAYANE ANDRESSA ZANELLA
em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 349817962), que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte autora, servidora pública contratada como professora da rede estadual, ajuizou a demanda originária (ID 349817951) pleiteando a condenação do ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao ano de 2024, no valor de R$ 9.299,49. Argumentou, em síntese, que os seus afastamentos laborais, devidamente amparados por atestados médicos (
IDs
349817952 e 349817953), não poderiam constituir óbice ao recebimento da vantagem, uma vez que se
tratam
de ausências legalmente justificadas e protegidas pelo ordenamento jurídico. Sustentou que a negativa de pagamento viola os princípios da isonomia e da legalidade, bem como o direito adquirido.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 349817960), na qual defendeu a legalidade do ato administrativo. Aduziu que a gratificação em tela possui natureza
propter
laborem
, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos previstos na Lei Complementar no 756/2023 e no Decreto no 984/2024. Afirmou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento das metas individuais e coletivas e, principalmente, que extrapolou o limite de afastamentos permitido pela norma para fazer jus ao benefício.

O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença (ID 349817962), acolheu a tese da defesa e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para o recebimento da gratificação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 349817963). Em suas razões, reitera que os afastamentos por motivo de saúde, devidamente comprovados, não podem ser considerados para fins de redução ou exclusão da gratificação. Alega que a decisão de primeiro grau
impôs-lhe
um ônus probatório excessivo, uma vez que os documentos necessários à comprovação integral do direito estariam em posse exclusiva da Administração Pública, pugnando pela inversão do ônus da prova e pela reforma integral da sentença para julgar procedente a sua pretensão.

O benefício da justiça gratuita foi deferido à recorrente (ID 349817973).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 349817974), pugnando pela manutenção da sentença. Reforçou a legalidade dos critérios estabelecidos no Decreto no 984/2024, especialmente a cláusula de barreira relativa ao absenteísmo, e a natureza restritiva das exceções previstas na norma, as quais não contemplam licenças médicas.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita (ID 349817973), conheço do recurso interposto.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a recorrente, servidora pública estadual, possui direito ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), a despeito de ter registrado um número de afastamentos por licença médica superior ao limite estabelecido em decreto regulamentar.

Após uma análise pormenorizada dos autos, dos argumentos expendidos pelas partes e da legislação aplicável, entendo que a sentença de improcedência não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais passo a reforçar e aprofundar.

1. Da Natureza Jurídica da Gratificação por Eficiência e Resultado: Vantagem
Propter
Laborem
e Inexistência de Caráter Salarial Genérico

Inicialmente, cumpre assentar a correta natureza jurídica da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e pormenorizada pelo Decreto no 984/2024. Diferentemente do que sugere a tese recursal, a referida vantagem pecuniária não se confunde com um aumento salarial genérico, tampouco se constitui como um direito incondicionalmente agregado ao cargo público. Trata-se, inequivocamente, de uma gratificação de serviço, classificada pela doutrina administrativista como
propter
laborem
e
pro labore

faciendo
.

Isso significa que seu pagamento é condicionado, vinculado ao efetivo exercício de atividades sob circunstâncias especiais e ao atingimento de metas preestabelecidas. A sua finalidade não é simplesmente remunerar o servidor pelo vínculo funcional, mas sim premiá-lo pelo desempenho excepcional, pela assiduidade e pela contribuição efetiva para a melhoria da eficiência do serviço público, em plena consonância com o princípio fundamental insculpido no
artigo 37,
caput
, da Constituição Federal
.

Nesse contexto, a GR funciona como um instrumento de gestão e de política de valorização profissional, por meio do qual a Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade administrativa, estabelece critérios objetivos para incentivar e recompensar os servidores que demonstram maior comprometimento com os resultados institucionais. A vantagem, portanto, possui caráter transitório e condicional, não se
incorporando aos vencimentos para nenhum efeito e somente sendo devida enquanto o servidor preencher os requisitos taxativamente previstos na legislação de regência. A sua concessão não é um direito automático, mas uma consequência do mérito aferido em um ciclo avaliatório específico.

2. Do Descumprimento do Requisito Objetivo de Assiduidade e a Vinculação da Administração ao Princípio da Legalidade

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na aplicação do critério objetivo de assiduidade, previsto de forma clara e inequívoca no arcabouço normativo que rege a gratificação. O
artigo 12 do Decreto Estadual no 984/2024
estabelece uma cláusula de barreira peremptória, ao dispor que:

"
Art. 12.
Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 (quarenta) dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR."

No caso concreto, a própria recorrente anexou aos autos o "Boletim de Gratificação" (ID 349817954), documento oficial emitido pela Secretaria de Estado de Educação que serve de base para a aferição da elegibilidade ao benefício. referido documento é explícito ao registrar, no campo "Dados de Absenteísmo", o total de
66 dias
de afastamento durante o período de apuração. Ademais, o próprio sistema emite um aviso categórico: "AVISO: Você está com mais de 40 dias de afastamento e, de acordo com o Decreto no 984, de 27 de
Agosto
de 2024, você não possui direito à GR 2024".

Diante desse fato incontroverso, a negativa de pagamento da gratificação pela Administração Pública não representou um ato discricionário ou arbitrário, mas sim um
ato estritamente vinculado
ao princípio da legalidade. Uma vez constatado que o número de dias de afastamento (66) superou o limite máximo permitido pela norma (40), a exclusão da servidora do rol de beneficiários tornou-se uma consequência jurídica obrigatória. Qualquer conduta diversa por parte do gestor público configuraria ilegalidade e ofensa ao princípio da impessoalidade, pois estaria a conceder um benefício a quem a norma expressamente o nega.

A matéria, inclusive, já foi objeto de apreciação por este colegiado, que firmou entendimento no sentido de que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais é da parte autora, sendo a ausência de tal prova um impeditivo ao deferimento da verba. Nesse sentido, cito o seguinte precedente, cuja ementa se amolda perfeitamente ao caso em análise:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO
N.°
1058695-70.2025.8.11.0001
Recurso Cível Inominado
n.°
1058695-70.2025.8.11.0001 Recorrente: Adriano Rosa
Longuim
. Recorrido: Estado de Mato Grosso.
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.

Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.

A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.

A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024. (N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025).

Como se vê, a jurisprudência desta Turma é clara: a prova do cumprimento dos requisitos é indispensável. No caso, a prova produzida pela própria recorrente milita em seu desfavor, pois confirma o descumprimento do requisito de assiduidade.

3. Da Interpretação Restritiva das Normas de Exceção e a Impossibilidade de Atuação do Judiciário como Legislador Positivo

A recorrente busca contornar a barreira legal argumentando que suas ausências foram justificadas por atestados médicos, não podendo, portanto, ser penalizada. Embora a justificativa para as faltas seja legítima e garanta à servidora outros direitos (como a manutenção do vínculo e do subsídio), ela não tem o poder de afastar a aplicação de uma regra específica que condiciona o pagamento de um bônus de desempenho.

Isso porque o
parágrafo único do artigo 12 do Decreto no 984/2024
é taxativo ao elencar as únicas hipóteses em que os afastamentos não são computados para o limite de 40 dias:
férias, licenças-prêmio e outras convocações obrigatórias por lei
(como o serviço eleitoral, por exemplo). O legislador administrativo, ao redigir a norma, optou por criar um rol exaustivo, e não meramente exemplificativo.

No Direito Administrativo, prevalece o cânone hermenêutico de que as normas que concedem benefícios, isenções ou criam exceções a regras gerais devem ser interpretadas de forma restritiva. Não há no texto do decreto qualquer margem para que o intérprete inclua as licenças para tratamento de saúde nesse rol de exceções. Se a intenção do Poder Executivo fosse excetuar tais afastamentos, tê-lo-ia feito de maneira expressa, como o fez para as férias e a licença-prêmio.

Acolher a pretensão da recorrente significaria, na prática, que este Poder Judiciário estaria a atuar como
"legislador positivo"
, alterando o conteúdo de um ato normativo para incluir uma hipótese não prevista pelo
administrador. Tal conduta representaria uma indevida invasão na esfera de competência do Poder Executivo e uma clara violação ao
princípio da Separação dos Poderes
, cláusula pétrea de nossa Constituição. Ao Judiciário cabe controlar a legalidade dos atos administrativos, e não redefinir o mérito das políticas públicas e os critérios de concessão de vantagens por ele estabelecidos, desde que tais critérios sejam razoáveis e legais, como no caso presente.

4. Da Inexistência de Violação a Direito Adquirido e ao Princípio da Isonomia

A recorrente invoca a proteção ao direito adquirido e ao princípio da isonomia, mas sem razão. O
direito adquirido
a uma vantagem condicional, como a GR, somente se aperfeiçoa e ingressa no patrimônio jurídico do servidor
após
o integral cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na norma de regência. Como a recorrente não satisfez a condição de assiduidade mínima, o direito ao recebimento da gratificação sequer chegou a nascer para o período em questão.

Quanto ao
princípio da isonomia
, sua observância se dá justamente pela aplicação impessoal e uniforme da regra a todos os servidores da educação. A isonomia seria violada se o Estado concedesse o benefício à recorrente, criando uma exceção não prevista em lei, em detrimento de outros servidores que, porventura, também tenham excedido o limite de 40 dias de afastamento (ainda que por motivos justificados) e, corretamente, não receberam a gratificação. A regra é a mesma para todos, e o tratamento isonômico consiste em submeter todos os que se encontram na mesma situação fática ao mesmo regime jurídico.

O fato de o afastamento ser legalmente justificado, repita-se, assegura à servidora a manutenção de seu subsídio base e a contagem de tempo de serviço para outros fins estatutários. Contudo, não obriga o Estado a pagar um bônus por eficiência e resultado a quem, por motivo de força maior ou de saúde, não pôde contribuir efetivamente para o alcance das metas de presencialidade e produtividade que a gratificação visa a premiar.

5. Da Correta Aplicação da Regra do Ônus da Prova (Art. 373, I, CPC)

Por fim, a sentença de primeiro grau agiu com absoluto acerto ao reconhecer que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A recorrente alega que os documentos essenciais estariam em posse do Estado, mas olvida que ela própria juntou o documento crucial para a solução da lide: o "Boletim de Gratificação" (ID 349817954). Este documento, que é o espelho oficial de sua situação funcional para fins da GR, comprova de forma cabal o
descumprimento do requisito de assiduidade. Não há, portanto, que se falar em inversão do ônus da prova quando a prova já constante dos autos, e trazida pela própria parte autora, é suficiente para demonstrar a improcedência de sua pretensão.

Ademais, a menção na petição inicial ao "Simulador de GR" disponível em um site (ID 349817951) não possui qualquer força probatória. Como o próprio nome indica, trata-se de uma ferramenta de simulação, informal e não vinculante, que não pode se sobrepor aos registros oficiais do sistema "
WebPonto
" e ao "Boletim de Gratificação", que são os documentos hábeis a atestar a elegibilidade do servidor. A recorrente baseia sua pretensão em uma simulação, enquanto a prova documental oficial demonstra sua inelegibilidade.

Desse modo, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico que autorize sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da justiça gratuita (ID 349817973), nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência ou não transcorrer o prazo prescricional de cinco anos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026